Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717106-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCIA MARTINS LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Narra que, por força da Cédula de Crédito Bancário n. 809645583.30410, a parte agravada obteve junto ao agravante um crédito a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o agravante que ingressar com ação de busca e apreensão, acostando os documentos necessários. Sustenta que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Diz que referido artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID de n°: 123233643. Sequer se exige assinatura do destinatário. Consigna que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. A impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. art. 320, do Código de Processo civil, e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, estabelece: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...).” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. No presente caso, em uma análise prefacial, verifico que a notificação foi encaminhada ao endereço da parte agravada. Todavia, a notificação, via comunicação postal, restou infrutífera, eis que não foi entregue ao destinatário nem a terceiro, retornando com a anotação de “ausente”. Portanto, entendo não se tratar de mudança de endereço do devedor, sem prévia cientificação ao credor, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva. Trata-se de hipótese de não entrega da correspondência, não se podendo presumir a resistência da devedora ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento (mora ex re) é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Sobre esse tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)”. (Grifei). No mesmo sentido decidiu o Egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE "AUSENTE" POR 3 (TRÊS) VEZES. FALTA DE PROTESTO. 1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 2. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se "ausente" no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado. 3. Não havendo a constituição da mora, seja pela falta de notificação extrajudicial do réu no endereço indicado no contrato, seja pela ausência de comprovação do protesto do título nos termos previstos na Lei 9.492/97, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1414570, 07367210620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Assim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 17:55:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador